Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-37.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006894-37.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITO BORTOLOMEDI - CPF: 802.292.479-20 (EMBARGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), THAIZ DE SOUZA TAVARES - CPF: 044.440.081-80 (EMBARGANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 009.375.633-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006894-37.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:

RAIMUNDO MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS E THAIZ DE SOUZA TAVARES

EMBARGADO:

CLEITO BORTOLOMED

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RAIMUNDO MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS E THAIZ DE SOUZA TAVARES,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
163533249)
, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso de apelação, para afastar a indenização por danos materiais, mantendo a sentença nos demais termos.

Os embargantes,
visando afastar qualquer obscuridade, pugnam pela complementação do julgado a fim de constar que
“na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo Yamaha Crypton T 115 ED, de cor vermelha, placa NPH9863”,
junto ao DETRAN, no prazo de 15 dias, também, a
“responsabilidade de quitar todos os débitos relativos ao IPVA, DPVAT e infrações, representadas pela importância de R$ 39.889,36(trinta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), bem como, os débitos e infrações que se vencerem no curso da presente ação, os quais, atualmente encontra-se lançados em nome da embargante Thais de Souza Tavares”
.

O embargado ofertou as contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratários, requerendo, ao final, a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º do CPC (Id.
164457188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

A prescrição para ações que buscam a responsabilidade civil prescreve em 03 anos, contados do ato efetivo que causou lesão ou ameaça ao direito tutelado, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, que, no caso concreto, não se operou, em razão dos débitos (IPVA e multas) estarem inscritos em dívida ativa. Precedente deste Sodalício.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição, e considerando que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve o mesmo responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, os desgastes a título de danos morais quanto ao recebimento de multas de trânsito e pontos na carteira de habilitação, bem como inscrição no Serasa demonstram que a situação vivenciada pelos requerentes ultrapassou o mero dissabor, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser mantido em razão de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por danos materiais é cabível quando restar comprovado o efetivo dano aos requerentes, o que não restou evidenciado nos autos” (Id.
162878650).

Contudo, sem razão a parte embargante, uma vez que o acórdão bem analisou a questão trazida à baila, senão vejamos:

“(...)

Por outro lado, com relação a indenização por danos materiais, diversamente do entendimento do douto sentenciante, tenho que o mesmo não é cabível na espécie, pois embora comprovado que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, os requerentes não comprovaram que, de fato, efetuaram com o pagamento respectivo, na ordem de R$39.889,36 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), merecendo reforma a sentença nesse ponto, sob pena de se privilegiar o enriquecimento ilícito da parte demandante.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO APRESENTADA POR SUZANA LOPES RAMOS. BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADQUIRENTE QUE REVENDEU O BEM A TERCEIRO. MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS LANÇADOS EM NOME DA AUTORA/APELANTE. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MATERIAL NÃO QUANTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA POR AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE FAZER ATINENTE À REGULARIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PERANTE O DETRAN E TRANSFERÊNCIA DO MESMO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ÓRGÃO PÚBLICO TENHA IMPOSTO QUALQUER EMPECILHO. OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.” (TJ-AL - APL: 07229348620148020001 AL 0722934-86.2014.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 31/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2018).

Assim, como bem analisado no acórdão embargado, não restou comprovado nos autos que os requerentes efetuaram com o pagamento do IPVA, DPVAT e infrações no valor de R$39.889,36 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), por isso, a sentença foi reformada nesse ponto, sob pena de enriquecimento ilícito.

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023